Tribunal: TJBA
Processo: 8079432-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079432-16.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DAISY MAIA DOS REIS, ADRIANO CESAR ANDRE DOREA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO

EMENTA

Agravo Interno. Recurso interposto contra decisão
deu provimento parcial à apelação em ação revisional de contrato bancário, declarando a ilegalidade das taxas de juros remuneratórios e fixando-as à taxa média de mercado à época das contratações, mantendo a capitalização dos juros e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O art. 932, incisos IV e V, do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão estiver em conformidade com entendimento consolidado dos tribunais superiores. A Súmula 568 do STJ ratifica essa possibilidade. Inexiste óbice ao julgamento monocrático quando a matéria encontra-se pacificada na jurisprudência. A decisão monocrática está em consonância com o Tema 27 do STJ (REsp 1.061.530/RS), que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. As taxas de juros aplicadas nos contratos (17% a.m./558,01% a.a., 19% a.m./706,42% a.a. e 22% a.m./987,22% a.a.) superam substancialmente as taxas médias de mercado da época (6,58% a.m./114,84% a.a., 6,89% a.m./122,44% a.a. e 6,94% a.m./123,68% a.a.), caracterizando abusividade que autoriza a limitação judicial. A capitalização de juros é admitida nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ, por estar expressamente pactuada nos contratos e as taxas anuais serem superiores ao duodécuplo das mensais. Ausência de configuração de dano moral indenizável, tratando-se de discussão contratual que não extrapolou os limites do mero aborrecimento.

Manutenção da decisão recorrida. Agravo não provido.